Tribunal: TJDFT
Processo: 0006155-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006155-71.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO VITALÍCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO. REJEIÇÃO. SUPOSTO ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. DEMONSTRAÇÃO DA CULPA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MORAL. PENSÃO VITALÍCIA. PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Se o laudo pericial oficial mostra-se detalhado e conclusivo, tendo sido devidamente elaborado, dispondo de elementos suficientes ao convencimento do julgador, bem como não restando demonstrado, de forma contundente, por meio de provas, elementos hábeis a infirmar o contido no trabalho do expert, e considerando que o mesmo se reveste de imparcialidade, não há necessidade de nova prova, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CF, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva. 3. Demonstrado que houve conduta ilícita culposa, na modalidade negligência, do serviço público de saúde prestado, configurando, pois, a responsabilidade civil do Estado, surge para este o dever de indenizar. 4. Comprovada a efetiva perda patrimonial, que compreende os danos emergentes e os lucros cessantes, a teor dos arts. 402, e 403, do CC, impõe-se ressarcimento por danos materiais. 5. Materializado o dano moral, pela não correção do trauma físico ocorrido no tornozelo direito, ante a não utilização de técnica cirúrgica adequada, impõe-se o dever de indenizar. 6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. 7. O dano estético, espécie do gênero de reparação extrapatrimonial e que atinge o aspecto físico da pessoa, pode ser cumulado com danos morais, desde que exista fundamentação individualizada para justificar cada uma das condenações, sob pena de bis in idem. Enunciado no 387, da Súmula do STJ. 8. Se parte autora fundamentou, de forma autônoma, cada um dos danos que alega ter sofrido, bem como restaram demonstrados a deformidade do tornozelo direito, a limitação de movimento e o impedimento de marcha normal e adequada, faz jus à indenização por danos estéticos. Ademais o quantum fixado revela-se compatível e adequado à situação em exame, e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em sua majoração ou redução. 9. Não demonstrada a incapacidade permanente e total, de modo a inviabilizar a prática de atividade laboral, não merece acolhida o pleito referente à pensão vitalícia. 10. Apelo da autora parcialmente provido. Apelo do réu não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II e III, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, pugnando pelo decote da multa imposta ao ente público em sede de embargos de declaração. Em contrarrazões, a recorrida requer que o DF seja condenado a pagar custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Também não deve prosseguir a tese de contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois o afastamento da imposição da aludida multa exige aferir-se se os embargos de declaração não possuíam nítido caráter protelatório. E tal pretensão esbarra no veto contido no verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1771282/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 29/9/2021). No tocante aos pedidos de condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015